Tribunal: TJES
Processo: 5012258-48.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012258-48.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012258-48.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO: WEVERTON DOS SANTOS NUNES.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas com adequação de padrão de energia e procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica sem prévio aviso ao consumidor.

2. Fato relevante. Interrupção do serviço em 05.06.2025, com restabelecimento provisório após 07 dias, nova interrupção em 22.07.2025 e religação definitiva em 15.08.2025, diante de irregularidade no padrão de energia.

3. Decisão anterior. Reconhecida a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e fixada indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre concessionária de serviço público e usuário é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor, com base na teoria do risco da atividade.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem prévia comunicação ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que existente irregularidade na unidade consumidora.

7. Compete à concessionária informar previamente o consumidor sobre a necessidade de regularização e sobre a possibilidade de suspensão do serviço, nos termos do dever de informação.

8. A privação do serviço essencial por período relevante ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantia fixada em R$ 3.000,00 adequada ao caso concreto.

10. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação do consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral. 2. A existência de irregularidade na unidade consumidora não afasta o dever de informação da concessionária. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.09.2013; TJES, AC nº 0003007-59.2020.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Weverton dos Santos Nunes

em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, na qual a parte autora alega que sofreu interrupção de energia elétrica residencial pela requerida, em 05/06/2025, que removeu cabos sem aviso prévio e sem débito pendente, sob o argumento de existência de irregularidade na instalação. Após 07 (sete) dias, houve uma ligação provisória e foi exigida a construção de novo padrão. Em 22/07/2025, houve remoção da ligação provisória e interrupção do fornecimento de energia, sob a alegação de demora na construção do padrão. Em 15/08/2025, após finalizada a construção do padrão, houve a religação definitiva da energia. Diante das interrupções de energia acima, pugna o requerente pelo ressarcimento do valor gasto para construção do padrão de energia, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18909929), que reconheceu como indevido o ressarcimento das despesas obtidas pelo requerente para construção do novo padrão de energia, por constatar que se tratava de irregularidade preexistente na instalação, que cabe ao consumidor a sua adequação e julgou procedente os danos morais, por entender que a interrupção foi efetuada de forma abrupta e sem comunicação prévia ao consumidor, arbitrando-os em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado, (ID 18909937) defendendo a ausência de sua responsabilidade civil, por entender que a interrupção do serviço ocorreu por irregularidade preexistente na instalação elétrica do autor. Aduz que adotou medidas cabíveis, como ligação provisória e orientações para regularização do padrão, sendo sua conduta insuficiente para configuração de dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pleiteia pela minoração dos danos outrora arbitrados.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18909941).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18909938.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito, já adiantando que

a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se controvérsia relativa à interrupção de fornecimento de energia elétrica na residência da parte requerente/recorrida, efetuada sem aviso prévio, após constatação de irregularidades na residência do requerente/recorrido.

No caso em apreço, entendo
que houve falha na prestação dos serviços, considerando que resta incontroverso nos autos que a primeira interrupção do fornecimento de energia ocorreu sem notificação prévia ao consumidor para regularização de sua ligação doméstica.

Apesar de ser dever do consumidor manter os pontos de conexão com a rede elétrica, inclusive o padrão de energia, dentro das normas constantes do art. 40 da Resolução n° 1.000/21 da ANEEL, caberia à requerida/recorrente comunicar ao requerente/recorrido sobre a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia antes de sua suspensão.

Nesse aspecto,
coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

Embora a irregularidade preexistisse e fosse de responsabilidade do consumidor adequá-la, a requerida falhou no dever de informação e procedimento adequado (art. 6o, III, CDC). Não há prova nos autos de que o requerente tenha sido notificado previamente sobre a irregularidade ou sobre a possibilidade de interrupção em decorrência do serviço a ser realizado na unidade vizinha. A interrupção em 05/06/2025 foi abrupta, configurando falha na prestação do serviço que resultou na privação do fornecimento por 7 dias (05/06 a 12/06), período em que a requerida providenciou a ligação provisória.

A requerida/recorrente não comunicou previamente ao consumidor que os serviços seriam interrompidos em razão dos problemas apresentados no local de abastecimento, restando comprovado nos autos que a residência permaneceu por 07 (sete) dias sem fornecimento de energia elétrica.

Assim, mostra-se procedente o pedido de indenização por danos morais, diante do descaso com que o consumidor foi tratado, assumindo a responsabilidade civil, no caso concreto, função precipuamente dissuasória, para incutir na prestadora de serviço a necessidade de não reincidir em práticas abusivas, conforme disposto em sede de sentença:

“
Configura-se, contudo, o dano moral. A interrupção abrupta do serviço essencial em 05/06/2025, sem qualquer aviso prévio, e a consequente privação de energia elétrica por 7 dias, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Tal situação gerou angústia, transtornos e violação à dignidade do consumidor, privado de condições básicas de conforto e salubridade. A falha no dever de informação e a forma como a interrupção inicial ocorreu justificam a compensação pecuniária.”.

Cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante (R$3.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por fim, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)